Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-50.2021.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001377-50.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 418.785.402-97 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA COSTA - CPF: 956.220.392-15 (ASSISTENTE), JOSE MALONYAI FILHO - CPF: 743.249.262-04 (ASSISTENTE), JEFFERSON BIANCHI GOMES - CPF: 046.292.162-00 (VÍTIMA), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ (ALIUNDE) POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
– POSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EVIDENCIADO O GRAVAME À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA PERICULOSIDADE DIFERENCIADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ACUSADO REINCIDENTE – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA –
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RECORRENTE – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
2.1.
TESE DE INACESSIBILIDADE DO ADVOGADO ÀS MÍDIAS DO PROCESSO E SURPRESA NA EXIBIÇÃO DE VÍDEO EM PLENÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA SUBSTABELECIDA TRÊS DIAS ANTES DA SESSÃO, QUE TEVE ACESSO ÀS MÍDIAS PREVIAMENTE AO INÍCIO DO ATO SOLENE – QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO, TAMPOUCO REGISTRADAS EM ATA – PRECLUSÃO –
2.2.
TESE DE VIÉS CONDENATÓRIO POR PARTE DE UMA TESTEMUNHA POLICIAL – AFASTAMENTO – TESTEMUNHA NÃO INDICADA NAS RAZÕES RECURSAIS – TRECHOS TENDENCIOSOS DO DEPOIMENTO NÃO DISCRIMINADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –

QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, TAMPOUCO REGISTRADA EM ATA – PRECLUSÃO –
2.3.
TESE DE PARCIALIDADE DA PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE OFICIOU NA FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– RELAÇÃO MATRIMONIAL COM DELEGADO DE POLÍCIA – IRRELEVÂNCIA – DELEGADO EM QUESTÃO QUE NÃO FUNCIONOU NESTE PROCESSO – HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO CARACTERIZADA – INDÍCIOS DE SUSPEIÇÃO NÃO CONSTATADOS – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – PRECLUSÃO –
2.4.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
–
3.
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TANGE À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – EMBORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEJAM FAVORÁVEIS E A REPRIMENDA TENHA SIDO CONCRETAMENTE FIXADA ENTRE QUATRO E OITO ANOS DE RECLUSÃO, A REINCIDÊNCIA DO AGENTE RECOMENDA O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – PRECEDENTES –
5.
APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui técnica idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistem inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à prisão preventiva, assim como ocorre na espécie, em que o risco à ordem pública segue presente, ante a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de recidiva, decorrentes do
modus operandi
utilizado para a prática criminosa e da reincidência do agente.

2.1

Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, arguida com base na inacessibilidade do advogado às mídias do processo, se há notícia de que o profissional, substabelecido no feito três dias antes da sessão, recebeu os arquivos previamente ao início dos trabalhos, inclusive a filmagem da execução delitiva que se encontrava encartada aos autos desde a fase de inquérito, o que ilide a tese de que a defesa teria sido surpreendida com a exibição do vídeo em plenário, mesmo porque, as supostas nulidades não foram arguidas na sessão de julgamento, nem registradas na ata da solenidade, encontrando-se assim preclusas.

2.2

Embora a defesa sustente a existência de viés condenatório no depoimento da
“primeira testemunha Investigador”
, não discrimina em que pontos as declarações seriam tendenciosas e nem mesmo individualiza qual dos policiais ouvidos seria a testemunha contaminada, a obstar a análise da matéria por parte deste Tribunal
ad quem
, sendo de se pontuar que eventual impugnação de testemunha ouvida em plenário deveria ser suscitada na própria sessão de julgamento e registrada na ata da solenidade, o que não ocorreu, acarretando-se a preclusão, também neste tocante.

2.3

Da mesma forma, o fato de a promotora de Justiça que atuou na fase do
judicium accusationis
ser casada com um delegado de polícia lotado na região do distrito da culpa não caracteriza hipótese legal de impedimento, tampouco traduz, por si só, sinal concreto de parcialidade ou suspeição da agente ministerial, visto que o delegado em questão não funcionou no presente feito. Ademais, trata-se de matéria preclusa, que não foi suscitada no momento oportuno, isto é, por ocasião das alegações finais defensivas.

3.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,

há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante tentou matar a vítima, propelido por motivo fútil, consistente nos ciúmes que sentia em face do relacionamento mantido entre a sua irmã e o ofendido, de modo que a tese defensiva de improcedência da qualificadora constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

4.

Embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha se fixado em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos de reclusão, o regime inicial fechado se mostra cabível, diante da reincidência do condenado.

5.

Apelação criminal conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT na ação penal n.º 1001377-50.2021.8.11.0105, que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
(após detração), no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[tentativa de homicídio duplamente qualificado].

Nas razões recursais disponíveis no ID 183144903, o apelante pretende, preliminarmente, a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, por falta de fundamentação idônea na decisão do juízo sentenciante que manteve a prisão preventiva.

Ainda em sede preliminar, suscita
nulidade por cerceamento de defesa
, alegando que o seu patrono não teve acesso à integralidade das provas produzidas na instrução, notadamente às mídias contendo a gravação da audiência instrutória, o que fez com que a defesa fosse inclusive surpreendida em plenário, com a exibição da filmagem da execução delitiva, que seria inédita para o advogado.

Também preliminarmente, aponta a
parcialidade e impedimento da promotora de Justiça
que oficiou na fase do
judicium accusationis
, por ser casada com um delegado de polícia lotado na região do distrito da culpa, o que, na intelecção defensiva, teria contaminado a sua atuação; ao que acrescenta ainda a tese de
nulidade
decorrente
“do
depoimento da primeira testemunha Investigador de Policia Civil
”
, o qual
“demonstra uma séria
tendência a condenação
e valoração de fatos, perdendo assim a isonomia policial”
. (
Sic
– ID 183144903 - Pág. 7).

No mérito, o apelante busca a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, sob o argumento de que o veredicto proferido pela Corte Leiga foi
manifestamente contrário às provas dos autos
, máxime porque os jurados acolheram a
qualificadora do motivo fútil
, sem que qualquer elemento probatório indique os ciúmes como móvel propulsor do delito, complementando que a suposta motivação passional sequer foi debatida em plenário.

Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à fixação do

regime inicial
e almeja o abrandamento do modo prisional fechado para o semiaberto, ante o
quantum
de pena
in concreto
alcançado após a detração penal.

Em contrarrazões vistas no ID 183144913, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 189510163, opinou pelo
não conhecimento
do apelo, no que tange às
preliminares
de nulidade, as quais, além de improcedentes, estariam fulminadas pela preclusão, e,
na extensão do que for conhecido
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante postula o
direito de recorrer em liberdade
, alegando que a prisão preventiva mantida em sede da sentença
carece de fundamentação idônea
, bem assim porque estariam ausentes,
in casu
, os requisitos autorizadores do
carcer ad cautelam
.

À guisa de contextualização, transcrevo os fundamentos aventados pelo juízo
a quo
para manter a prisão preventiva do sentenciado,
in verbis
:

“Atento ao disposto no art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, verifico que
ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do crime, bem como a necessidade de garantida da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias demonstradas na decisão que decretou a prisão cautelar
(ID 75184010 - Pág. 2),
cujas razões adoto ‘per relationem’
, técnica avalizada pela jurisprudência da Suprema Corte.

Assim, NEGO ao Réu o direito de recorrer em liberdade, RECOMENDANDO-O NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA”
. (ID 183144890 - Pág. 3) – Destaquei.

Como se vê, para manter a segregação cautelar, o magistrado sentenciante lançou mão da técnica de motivação
per relationem
(aliunde),
remetendo-se expressamente à gravidade concreta da conduta imputada ao réu e à decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva
, o que se mostra de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quando inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à medida extremada.

Nesse sentido, colho os precedentes da Suprema Corte:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus.
2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.

3. Prisão preventiva. Homicídio. Modus operandi. Possibilidade.
4. Agravo improvido”
. (STF - HC: 201555 SC 0053324-78.2021.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/06/2021).

“2.
Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais
. Precedentes”
.

(STF - RE: 1397056 MA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023).

Não é outro o posicionamento deste e. TJMT, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n.º 50 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim sendo, não há que se falar em carência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Com relação aos requisitos em si da custódia cautelar (art. 312, CPP)
, verifica-se que subsistem plenamente presentes na hipótese, pois, ao que se depreende do decreto constritivo originário, a prisão preventiva se deu em virtude da necessidade de
garantia da ordem pública
, ante o risco representado pela
gravidade em concreto da conduta
, aferida através do
modus operandi

utilizado para a prática delitiva (ID 183146735 - Pág. 38/39).

Deveras, extrai-se dos autos que o réu abordou e percutiu pluralidade de disparos de arma de fogo contra a vítima em um
estabelecimento comercial (bar) em horário de funcionamento
,
periclitando a vida e a incolumidade dos demais fregueses que ali se encontravam
, sendo que, após alvejar o ofendido com os tiros,
proferiu ameaça de morte em face da testemunha ocular

Francisco Erivaldo Ferreira Costa
, peculiaridades que certamente extrapolam o grau de reprovabilidade inerente à tentativa de homicídio propriamente dita e evidenciam o gravame à ordem pública.

A propósito do tema, trago à baila os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018).

Ademais, infere-se dos autos que o apelante responde ao PEP n.º 2000005-20.2019.8.11.0105 (ID 183144883) e
possui contra si condenação definitiva pretérita
, proferida nos autos da ação penal n.º 0001429-44.2013.8.11.0105 (ID 183146740), com
trânsito em julgado no dia
02/04/2019
, de modo que, a toda evidência, trata-se de
indivíduo
reincidente
.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,

reincidência

ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a
ordem pública
”
. (RHC n. 156.048/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Se não bastasse, o apelante
permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal
,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

A propósito:

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Em suma, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Negritei.

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva
do recorrente.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE – ALEGADA A NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa
, alegando que o seu advogado substabelecido
não teve acesso às mídias contendo as provas colhidas durante a instrução
e, por isso mesmo, foi
surpreendido em plenário
com a exibição da filmagem da execução delitiva, a qual seria inédita para o causídico; ao que acrescenta ainda as teses de nulidade por
impedimento da promotora de Justiça
, que é casada com um delegado de polícia que
“atuava na região”
, e de viés condenatório no depoimento da
“primeira testemunha Investigador de Policia Civil”
.

Em que pesem os argumentos defensivos, as teses não comportam acolhimento.

Com efeito, no início do processo, o apelante tinha os seus interesses patrocinados pela advogada, Dr.ª
Sônia Bispo Vieira
– OAB-MT n.º 20.634 (ID 183144765 - Pág. 2), a qual apresentou Resposta à Acusação em prol do réu, em
25/01/2022
(ID 183144768), e formulou pedidos de liberdade.

No entanto, no curso da fase instrutória, o acusado revogou os poderes outrora conferidos à aludida causídica (ID 183144800) e, em
11/07/2022
, constituiu como o seu patrono o Dr.
Adalberto Wolney da Costa Belotto
– OAB-RS n.º 92.083 (ID 183144799), o qual participou da audiência instrutória realizada na etapa do
judicium accusationis
, em
20/07/2022
(ID 183144810), e, em
23/09/2022
, ofertou as alegações finais do acusado, em forma de memoriais, nos quais, pontue-se,
não arguiu qualquer preliminar de nulidade
(ID 183144822).

Desta feita, em
30/09/2022
, o acusado constituiu novo advogado, Dr.
Luan da Silva Malonyai
– OAB-MT n.º 30.723 (ID 183144823), e, em
07/03/2023
, este renunciou ao mandato (ID 183144827).

Após a prolação da decisão de pronúncia, em
11/04/2023
(ID 183144828), o réu foi pessoalmente intimado em
14/04/2023
, manifestou seu desejo de não recorrer (ID 183144835 e ID 183144836) e, em
19/04/2023
(ID 183144837), constituiu como seu novo advogado o Dr.
Allan Lopes Dias Fernandes
– OAB-MT n.º 21.072, o qual, em
24/04/20223
, arrolou testemunhas para serem ouvidas em plenário do Júri (ID 183144839).

Em seguida, também na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público, em
27/04/2023
, elencou suas testemunhas e requereu a disponibilização do relatório de mídias às partes em plenário, para que as gravações pudessem ser apresentadas aos senhores jurados (ID 183144841).

O juízo
a quo
, então, proferiu decisão nos autos, em
08/05/2023
, mediante a qual designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia
04/08/2023
, às 08h00min (ID 183144844), sendo que, às 17h33min do dia
31/07/2023
, ou seja, 03 (três) dias antes da solenidade, o advogado constituído do réu, Dr.
Allan Lopes Dias Fernandes
, substabeleceu os poderes que lhe haviam sido outorgados pelo acusado ao advogado, Dr.
Adriano José da Silva
– OAB-MT n.º 15.745 (ID 183144878), que participou do Júri.

Nessa conjuntura, ao contrário do que alega o apelante,
não há que se falar em cerceamento de defesa
.

Isto porque, como dito, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada pelo magistrado
a quo
em
08/05/2023
(ID 183144844), isto é,
com 03 (três) meses de antecedência
, e, a despeito disso, o advogado constituído do réu apenas substabeleceu poderes para o causídico que participaria do ato solene em
31/07/2023
, ou seja, 03 (três) dias antes da sessão,
sem que nenhum deles requeresse o adiamento da solenidade para estudar melhor o processo ou tampouco alegasse falta de acesso às mídias do feito
, cujos
links
, frise-se, encontram-se encartados aos autos e disponíveis às partes desde a realização da audiência instrutória (ID 183144808 e ID 183144809).

Como é cediço, a teor da regra positivada no
art. 565 do CPP
,
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade
a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Ademais, embora a defesa pontue que o
firewall
do prédio da Câmara de Vereadores da comarca de origem (onde ocorreu a sessão plenária) impossibilitou o acesso dos presentes ao PJE e, por conseguinte, às mídias já existentes no processo, o que fez com que o patrono fosse surpreendido em plenário com a exibição da filmagem da execução delitiva, captada pelas câmeras de segurança do bar onde ocorreu o fato,
tal alegação tampouco enseja o reconhecimento de nulidade
.

A uma, porque, o Ministério Público informou em sede de contrarrazões que
“antes do início dos trabalhos,
este agente Ministerial disponibilizou por vontade própria, bem como enviou via pen drive, todos os vídeos existentes nos autos a i. defesa, que os analisou antes mesmo do início da sessão
”
. (ID 183144913 - Pág. 4/5).

A duas, porque, as imagens do momento fatídico, registradas pelas câmeras de segurança do
locus delicti
, foram
juntadas ao inquérito físico em 29/10/2021
, ou seja, quatro dias após o crime, consoante se infere do Termo de Juntada no ID 183146735 - Pág. 36.

Depois disso, a gravação veio a ser anexada ao Processo Judicial Eletrônico (PJE) na data da audiência instrutória,
20/07/2022
(ID 183144808) e, novamente, em
26/07/2022
(ID 183144814 e ID 183144815), isto é,
anteriormente à apresentação das alegações finais das partes
, sendo assim totalmente descabida a alegação de que a defesa foi surpreendida com a exibição do vídeo aos jurados, na sessão plenária.

Mesmo porque, embora o causídico que atuou na sessão tenha recebido substabelecimento três dias antes do ato, é cediço que
a constituição de novo advogado não induz à renovação dos atos processuais e que
a defesa recebe o processo no estado em que se encontra
.

A propósito:

“2. Ademais
a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais
já alcançados pela preclusão,
pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

“1. Há muito já se firmou entendimento nesta Corte de que ‘O novo advogado constituído pelo réu recebe o processo na fase em que este se encontra
, não tendo direito ao cancelamento de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para possibilitar a interposição de recurso, tanto mais quando não se alega qualquer vício na intimação da Defesa para os diversos atos processuais’”.
(AgInt no RHC n. 74.121/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, DJE DE 25/9/2018) – Destaquei.

Se não bastasse, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s
nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a demonstração efetiva de dano à parte.

Dito de outra forma, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

Nesse contexto, é sabido que
as eivas ocorridas
no julgamento em Plenário devem ser arguidas pela parte interessada
logo depoi
s de ocorrerem
, sob pena de preclusão, a teor da regra insculpida no art. 571, inc. VIII, do CPP, devendo a questão, ainda,
consignar-se registrada na ata da solenidade
.

Nesse sentido:

“1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri
devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em
22/06/2021
, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em
19/05/2020
, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

“Há preclusão quando, no julgamento em Plenário, a pretensa nulidade não é arguida logo depois de sua ocorrência”
. (RHC 100.002/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em
14/05/2019
, DJe 21/05/2019) – Negritei.

“
Não constando da ata do julgamento registro de inconformidade com a redação dos quesitos, preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP
”
. (AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
QUINTA TURMA
, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) – Destaquei.

Na hipótese, perscrutando a ata da sessão de julgamento (ID 183144891), vejo que
os vícios arguidos nas razões recursais
(inacessibilidade do advogado às mídias contendo a audiência do sumário da culpa e a gravação das câmeras de segurança da cena do crime)
não foram suscitados em sessão plenária e não restaram consignados na ata de julgamento
, de modo que as questões, a toda evidência, encontram-se
preclusas
.

No que tange ao alegado
impedimento e parcialidade da promotora de Justiça que oficiou na fase do
judicium accusationis
, a tese defensiva tampouco conduz ao reconhecimento de qualquer nulidade.

Isto porque, embora a promotora seja casada com um delegado da Polícia Civil, a própria defesa esclarece em suas razões recursais que o
delegado em questão não funcionou na investigação que originou a presente ação penal nem assinou qualquer peça deste processo
(ID 183144903 - Pág. 7).

Ou seja, tem-se mera presunção de que a isenção da representante ministerial estaria comprometida por ser casada com autoridade policial, o que, por si só, não configura hipótese legal de impedimento nem sinal concreto de suspeição, nos moldes do art. 252 c/c art. 258, ambos do CPP.

Além disso, a promotora foi a responsável por ofertar as alegações finais do Ministério Público na fase de instrução preliminar (ID 183144818), isto é,
anteriormente à pronúncia
, de modo que, acaso constatasse alguma nulidade na atuação da agente ministerial,
deveria a defesa tê-la arguido por ocasião das suas derradeiras alegações, o que não ocorreu, tratando-se assim de
matéria preclusa
.

Nesse sentido:

“2.

Entende esta Corte que as máculas ocorridas na fase do judicium accusationis devem ser arguidas como preliminar de mérito nas alegações finais, sob pena de preclusão
”
.
(HC n. 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE DE 16/5/2016) – Destaquei.

“2.
É firme neste Sodalício o entendimento de que ‘nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades havidas durante a instrução criminal, na fase do judicium accusationis, devem ser arguidas, como preliminar ao mérito, nas alegações finais, sob pena de preclusão,

nos termos dos arts. 571, I, e 572, I, do CPP’
”.
(HC 314.047/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) – Grifei.

“2.

Eventuais vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011) – Destaquei.

Por fim, o apelante sustenta que a análise do
“depoimento da primeira testemunha Investigador de Policia Civil que trabalhou com o Delegado a época demonstra uma séria tendência a condenação e valoração de fatos, perdendo assim a isonomia policial”
. (
Sic –
ID 183144903 - Pág. 7).

No entanto, a i. defesa não discrimina que pontos do testemunho estariam eivados de viés condenatório e sequer identifica qual dos policiais ouvidos seria a testemunha contaminada, o que obsta a análise da questão por parte deste Tribunal
ad quem
, mesmo porque, tampouco restou demonstrado em que medida o depoimento em questão acarretou ao réu o prejuízo de que trata o art. 563 do Código de Processo Penal.

Outrossim, tal qual as demais preliminares suscitadas pelo apelante em suas razões recursais,
a matéria também está preclusa
, haja vista que não houve impugnação da testemunha supostamente tendenciosa: seja nas alegações finais defensivas; seja em plenário de julgamento, com registro na ata da sessão.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 25/10/2021, por volta das 15h30min, no Bar do Zico, situado na Rua Osvaldo Tomazzi, bairro Centro, em Colniza/MT, o apelante
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
tentou matar o ofendido
Jefferson Bianchi Gomes
e somente não consumou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, o réu se deslocou até o Bar do Zico e, ao avistar a vítima chegando na condução de uma motocicleta, seguiu em sua direção, apropriou-se da chave que estava na ignição e empreendeu fuga.

Minutos depois, retornou ao bar, sacou uma arma de fogo e proferiu as seguintes palavras
“e agora, vagabundo, eu disse para você não namorar a minha irmã”
, antes de desferir disparos contra o ofendido, atingindo-o nas regiões da cabeça e tórax.

Por fim, a preambular dá conta de que o delito foi propelido por motivo fútil, consistente nos ciúmes que o acusado sentia pela vítima estar se relacionando com a sua irmã, assim como foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual estava desarmado e não esperava os disparos efetuados de inopino pelo recorrente.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana, por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 183146735 - Pág. 3/4); do laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico (ID 183146735 - Pág. 7/9); do auto de verificação em local de crime de homicídio e imagens anexas (ID 183146735 - Pág. 17/20); do relatório policial e seus anexos fotográficos (ID 183146735 - Pág. 21/35); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes para evidenciar o envolvimento de
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
no delito doloso contra a vida e a respaldar o veredicto condenatório alcançado pelo Júri Popular, na medida em que o próprio apelante admitiu, em audiência instrutória e em sessão plenária, ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, restando ele ainda implicado no episódio ilícito através das declarações judiciais do ofendido
Jefferson Bianchi Gomes
e da testemunha ocular
Francisco Erivaldo Ferreira Costa
, além da filmagem das câmeras de segurança do
locus delicti
, as quais registraram o exato momento da execução delitiva.

A irresignação do apelante, por outro lado, reside na alegada falta de provas capazes de embasar a conclusão do Conselho de Sentença pela incidência da
qualificadora do motivo fútil
, pois, de acordo com as razões recursais, não haveria qualquer elemento nos autos capazes de indicar que o delito foi propelido pelos ciúmes do réu em face do suposto relacionamento mantido entre a sua irmã e a vítima, circunstância essa que, segundo a i. defesa, sequer teria sido debatida perante os senhores jurados.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente as provas coligidas ao feito, vejo que
há lastro probatório mínimo para especar a qualificadora do motivo fútil
, nos moldes em que foi reconhecida pelo corpo de jurados.

Com relação à tese defensiva de que o substrato fático da qualificadora (ciúmes do réu em face do relacionamento entre sua irmã e a vítima) não teria conexão com o que foi debatido em plenário, a meu ver, o argumento não procede.

Isto porque, desde a denúncia, o órgão de acusação sustenta que a futilidade da motivação se deve aos
“ciúmes, vez que a vítima estaria se relacionando com a irmã do denunciado”
(ID 183146739 - Pág. 2), imputação esta que veio a ser
mantida pelo juízo
a quo
na decisão de pronúncia
, quando então se assentou que
“não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação fútil, em razão de ciúmes, na medida em que a vítima estaria se relacionando com a irmã do denunciado”
(ID 183144828 - Pág. 5).

Frise-se que, nos debates em plenário, o promotor de Justiça requereu aos jurados justamente a condenação do réu como incurso nas penas de tentativa de
homicídio qualificado pelo
motivo fútil

e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 183144891 - Pág. 6), sendo que, antes disso, os senhores jurados já haviam recebido cópia das peças a que se refere o art. 472, parágrafo único, do CPP (ID 183144891 - Pág. 5), isto é,
justamente da decisão de pronúncia
.

Diante disso, ao contrário do que sugere a defesa,
não há como cogitar que o quesito referente ao motivo fútil
(
“O acusado agiu por motivo fútil, consistente em ter praticado o crime motivado por ciúmes, em razão de um suposto relacionamento entre sua irmã e a vítima?”
)
estaria divorciado da matéria discutida nos autos
.

Mesmo porque, tratando-se do substrato fático imputado na denúncia e constante da decisão de pronúncia, era imperativo que o quesito fosse formulado da mesma forma, nos moldes do
art. 482, parágrafo único, do CPP
, o qual preceitua que o Júri será questionado sobre a matéria de fato e que,
na elaboração dos quesitos, o Juiz-Presidente levará em conta não só as alegações das partes,
mas também os termos da pronúncia
:

“Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido

Parágrafo único.

Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração,

o presidente
levará em conta os termos da pronúncia

ou das

decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”
.

A propósito do tema, já assentou o e. STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES -
NULIDADE DOS QUESITOS - NÃO OCORRÊNCIA
.
Nos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP,
o Juiz Presidente elaborará os quesitos levando em conta os termos da pronúncia
ou das decisões posteriores que julgaram admissíveis a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes”.
(TJ-MG - APR: 45882332120098130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2023) – Grifei.

Semelhante é o comando do
art. 483, §3.º, inc. II, do CPP
, cuja redação dispõe que, decidindo os jurados pela condenação, devem ser formulados quesitos sobre
“
circunstância qualificadora
ou causa de aumento de pena,
reconhecidas na pronúncia

ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
.

Em outras palavras, ao julgar admissível a acusação, o juízo
a quo
pronunciou
o acusado como incurso nas iras do
motivo fútl
, discriminando o cenário fático que respaldaria a incidência desta qualificadora, em decisão alcançada por trânsito em julgado (ID 183144842), de modo que, na sessão plenária, portanto,
era defeso ao magistrado não submeter tal contexto ao juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença,
sob pena de violar o princípio da correlação ou congruência
.

Nesse sentido:

“2.
O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa
, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.
No âmbito do Tribunal do Júri
, após a reforma do Código de Processo Penal,
a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário
”
. (REsp n. 1.777.873/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 12/12/2019) – Destaquei.

Quanto aos elementos probatórios propriamente ditos que sustentam a conclusão dos jurados pelo
ciúme enquanto móvel propulsor do delito
, tem-se que, ao prestar depoimento
em juízo
, na fase do
judicium accusationis
, o ofendido
Jefferson Bianchi Gomes
declarou que, na data fatídica, encontrava-se no Bar do Zico, quando o réu chegou ao local e, sem qualquer discussão prévia, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos contra o declarante, dois dos quais o atingiram no peito e um na região da cabeça, o que fez com que ele ficasse internado por 03 (três) meses e ainda sofresse com convulsões até a data da sua oitiva judicial.

A vítima contextualizou que já conhecia o acusado e que eles trabalharam juntos, bem assim aduziu que, embora o increpado lhe devesse dinheiro à época, não sabe especificar com precisão o motivo que o levou a atentar contra a sua pessoa, ressaltando, porém, que
manteve relacionamento amoroso com a irmã do apelante

e que, na sua impressão,
o réu tentou matá-lo em virtude deste relacionamento
.

Com efeito, ao ser indagado pela autoridade judiciária se desconfia por que motivo o réu atirou contra ele, o ofendido respondeu,
nas suas palavras, que
“eu acho que é por causa da irmã dele
, né”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183144809).

Ademais, a testemunha ocular
Francisco Erivaldo Ferreira Costa
, que presenciou o exato momento em que o acusado abordou a vítima e percutiu o primeiro disparo contra ela, quando foi ouvida na delegacia, declarou que, antes de atirar na direção do tórax do ofendido, o apelante
VALDINES
“retirou de sua cintura um revólver de cor preta e
disse ‘e agora vagabundo eu disse pra você não namorar minha irmã’
”
(
Sic –
ID 183146735 - Pág. 16).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
Francisco Erivaldo
foi indagado sobre o motivo pelo qual o apelante
VALDINES
percutiu os disparos de arma de fogo contra a vítima e
confirmou
a possibilidade de que a motivação criminosa tenha consistido nos
ciúmes
nutridos pelo réu em face do relacionamento entre a irmã deste e o ofendido, acrescentando inclusive que o
recorrente já havia externado o seu desgosto e ameaçado a vítima anteriormente, em virtude desse namoro
.

Nos termos colocados pela testemunha compromissada em audiência instrutória,
in verbis
:

“Ministério Público: O senhor imagina ou sabe o motivo pelo qual o senhor
VALDINES
atirou no Jefferson?

Testemunha: Doutor, não tem motivo.
O único motivo que tem é porque o senhor
‘CLAUDINEI’
[rectius: VALDINES] tinha falado ao Jefferson, que o Jefferson tempos atrás, tinha se envolvido com a irmã dele, namorando, e ele não gostou disso
.
Então, ele já tinha tentado ameaçar ele por via desse fato
. (...). Ele falou ‘agora eu vou te matar, seu vagabundo’. (...). Na hora que ele começou a atirar, eu saí na carreira, para dentro do boteco, aí quando eu saí para fora, eu corri e entrei lá na loja de celular, já na outra rua (...).
Mas eu ouvi na hora que ele falou isso para o Jefferson
(...).
Porque ele já andava ameaçando de pegar o Jefferson por via desse fato aí, é o único fato que tem deles dois
. (...).

Defesa: Então deixa eu te perguntar essa parte aí. Quando ele retornou, ele já chegou e atirou? Foi isso?

Testemunha: Ele chegou, jogou o carro em cima da moto, aí o menino pulou de banda para correr, ele abriu a porta do carro e disparou os tiros no rapaz.

Defesa: Ele não falou nada então?

Testemunha:
Naquela hora ele só falou assim ‘eu vou te matar vagabundo, por via daquele problema lá que você teve com a minha irmã’
, mas isso aí eu ouvi já estava correndo eu
. Foi na hora que disparou os dois disparos, que o menino caiu já estava correndo, foi três tiros no menino, no Jefferson”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 183144809) – Destaquei.

Frise-se que as declarações da testemunha ocular
Francisco Erivaldo
foram corroboradas ainda pelo
depoimento prestado em plenário do Júri
pelo policial civil que oficiou nas investigações,
Paulo César França
, o qual, remetendo-se ao que desvelou no curso das apurações, confirmou,
perante os senhores jurados
, que, antes dos tiros, o réu dirigiu-se ao ofendido e, nas palavras da testemunha
Paulo César
,
“falou umas palavras para ele: ‘vagabundo, eu falei para você não namorar com a minha irmã’ e deu um primeiro tiro nele”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183144889).

Diante deste cenário, resta inarredável concluir que a versão defensiva de que o crime foi propelido por dívidas entre os envolvidos
não constitui a única exegese que os jurados poderiam extrair do manancial probatório
.

Pelo contrário, há
provas orais, inclusive judicialmente produzidas, capazes de atestar que,
propelido por motivo fútil consistente no ciúme em face do relacionamento mantido entre a sua irmã e a vítima
, o apelante tentou ceifar a vida do ofendido, de modo que não é possível tachar a manutenção da qualificadora de arbitrária, haja vista que é dado ao corpo de jurados, na condição de juiz natural da causa, formar a sua íntima convicção tanto com base nos elementos amealhados em plenário quanto com fulcro nas provas arrecadadas na audiência instrutória.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com respaldo nos elementos probatórios angariados ao feito, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Sobre a matéria, leciona
R
ogério Sanches

Cunha
que, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Ratifica-se
, pois, na íntegra o veredicto condenatório.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à fixação do regime inicial
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Depreende-se da sentença que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).

Na segunda etapa da individualização da pena, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, ao passo que a qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima), foi instrumentalizada como circunstância agravante, com fulcro no princípio da migração, o que redundou na elevação da reprimenda em 1/6 (um sexto) e na obtenção da sanção intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, a minorante da tentativa foi aplicada na fração de 1/3 (um terço), ante a porção significativa do
iter criminis
percorrido, resultando na diminuição da sanção para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao que se sucedeu a detração do período de prisão provisória (01 ano, 08 meses e 20 dias), culminando na
pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Nesse contexto, a i. defesa
postula o abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto
, alegando que o
quantum
de pena final alcançado na sentença recomendaria o modo prisional intermediário, nos termos do art. 33, §2.º, do Código Penal.

No entanto, a pretensão
desmerece provimento
.

Isto porque, embora a pena final tenha se quedado entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, trata-se de
condenado
reincidente
, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, haja vista que
possui contra si condenação definitiva pretérita
, proferida nos autos da ação penal n.º 0001429-44.2013.8.11.0105, com
trânsito em julgado no dia
02/04/2019
.

Assim, a despeito da quantidade de pena em concreto, considerando a reincidência do agente, mostra-se escorreita a eleição do regime fechado para o início da expiação penal, consoante se ilustra com a jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Impõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão
. Precedentes”
. (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022)

“2. Na hipótese,
embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência
do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
.

(AgRg no HC n. 677.691/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

“1. ‘É
cabível o regime fechado ao condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis’
”
. (AgRg no REsp n. 1.712.438/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018)

“V - Regime inicial. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que,
ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
”
. (AgRg no HC n. 604.483/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020)

Conserva-se, pois, o regime inicial fechado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida pela defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a condenação proferida nos autos da
ação penal n.º 1001377-50.2021.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024